Tribunal: TJSP
Processo: 0019041-26.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Em sede de revisão criminal, cabe tão somente verificar se as decisões proferidas foram contrárias à evidência dos autos, ou seja, se está diante de determinações sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção, o que não é o caso dos autos. Decisão não contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Pena-base

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Em sede de revisão criminal, cabe tão somente verificar se as decisões proferidas foram contrárias à evidência dos autos, ou seja, se está diante de determinações sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção, o que não é o caso dos autos. Decisão não contrária à prova dos autos. Condenação mantida. Pena-base mantida, pois corretamente fixada considerando as circunstâncias previstas legalmente no artigo 59, do Código Penal. Inocorrência de "bis in idem". Prazo depurador que não atinge maus antecedentes. Réu reincidente. Inalterado o regime inicial fechado. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0019041-26.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
peticionário WELLINGTON BRUNO MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000
Peticionário: Wellington Bruno Marques dos Santos
Corréu: Allan Fernandes dos Santos
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 27146
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Em
sede de revisão criminal, cabe tão somente verificar se as
decisões proferidas foram contrárias à evidência dos autos, ou
seja, se está diante de determinações sem suporte em qualquer
prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção, o que
não é o caso dos autos. Decisão não contrária à prova dos
autos.
Condenação
mantida.
Pena-base
mantida,
pois
corretamente fixada considerando as circunstâncias previstas
legalmente no artigo 59, do Código Penal. Inocorrência de “bis
in idem”. Prazo depurador que não atinge maus antecedentes.
Réu reincidente. Inalterado o regime inicial fechado. Pedido
negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n.
0005534-43.2014.8.26.0483, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara
da Comarca de Presidente Venceslau/SP, WELLINGTON BRUNO
MARQUES DOS SANTOS restou condenado à pena de 08 anos e 02
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 816
dias-multa, no piso, por ter praticado a conduta prevista no artigo 33,
caput, da lei no 11.343/06, através da r. sentença de fls. 320/330, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
3
feito principal.
Apelou a douta Defesa e a Colenda
Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Edison Brandão, negou provimento ao recurso (fls.
393/408, do feito principal).
Transitada em julgado a decisão (fls.
410), o peticionário, inconformado, propõe a presente ação para
pleitear, em síntese, pela absolvição do réu, a decisão condenatória é
contrária à evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a redução da
pena-base, alegando a ocorrência de “bis in idem” (fls. 09/21).
Apensados os autos do processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento da ação (fls. 23/31).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 12
agosto de 2014, por volta das 14h30min, na Rua Osmar Pacito, n. 85,
no bairro Watanabe, cidade e comarca de Presidente Venceslau, o ora
peticionário, juntamente com Allan Fernandes Dos Santos (também
condenado) e com o adolescente Mario Júnior Plantier, em concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
4
de agentes, traziam consigo, para fins de tráfico, 04 invólucros
plásticos contendo cocaína, com peso total aproximado de 3,15g, e 01
porção “in natura” de maconha, com peso total aproximado de 9,97g,
substâncias que causam dependência físico-psíquica em seus usuários,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos
fatos, os acusados traziam consigo, no interior do automóvel Fiat/Uno
Mille Brio, vermelho, placas ABZ-1462 de Presidente Venceslau, 04
invólucros plásticos contendo cocaína.
Os
acusados
pretendiam
comercializar o entorpecente na Vila Nova, conhecido ponto de venda
de drogas, frequentado por dependentes químicos. A droga já estava
fracionada de forma a permitir imediata comercialização e no local
eram aguardados pelo adolescente Mario Júnior Plantier, o qual,
previamente mancomunado com os acusados, portava 01 porção de
maconha, que também seria alienada no local.
Allan era o condutor do veículo,
figurando Wellington como caronista e encarregado de manter os
quatro invólucros de cocaína embaixo do seu assento.
Durante patrulhamento de rotina nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
5
imediações, policiais militares abordaram conhecido dependente
químico, o qual informou que os acusados estavam comercializando
entorpecentes em um veículo Fiat/Uno de cor vermelha. Os policiais
depararam-se com o veículo citado e realizaram a abordagem,
identificando os acusados no interior e a testemunha Jefferson
Fernando Silva de Jesus, estando o adolescente próximo ao veículo.
Ao notar a presença dos policiais, o
adolescente Mario dispensou a porção de maconha que trazia consigo,
sendo, então, apreendida posteriormente pelos milicianos. Por seu
turno, Wellington abriu um dos invólucros contendo cocaína e o
despejou no tapete do veículo, sendo parte da droga recolhida pelos
policiais e submetia à perícia.
Os demais invólucros existentes
embaixo do banco ocupado por Wellington foram também localizados
e apreendidos.
Foi
localizada
na
posse
de
Wellington a quantia de R$32,00 em espécie. Com Allan foi
apreendida a quantia de R$30,00 em espécie. Na posse do adolescente
foi localizado um aparelho celular e, em busca na sua residência foi
encontrada a quantia de R$40,00.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
6
No mérito, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de
Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo
Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o
requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da
condenação” (op. cit, 11a ed., Ed. Atlas, pág. 1623).
Sendo certo que a Revisão Criminal
não se cuida de mera medida impugnativa empregada para manifestar
o inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
7
pena fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os
argumentos fartamente analisados ao largo de toda a persecução
penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de
matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar
nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Assim, a presente ação sequer
poderia ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, permite-se a cognição e o julgamento desta ação
revisional, em caráter excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se
encontram em perfeita sintonia com a prova coligida. Senão vejamos.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls.
19/23, dos autos principais), do Auto de Exibição e Apreensão (fls.
26/28 e 29/30, dos autos principais), dos Laudos Periciais (fls. 93/97,
154/156, 157/159 e 179/181, dos autos principais), e pela prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
8
colhidos nos autos.
Também é inconteste a autoria do
delito.
Ao ser interrogado o acusado negou
os fatos. Disse que estava preso no regime semiaberto e havia sido
beneficiado com a “saidinha”, sendo que, no dia dos fatos, iria
retornar ao presídio no qual cumpria pena. Contou que conhecia Allan
há algum tempo, mas não sabia do envolvimento dele com o tráfico de
drogas. No dia em questão, Allan estava lhe fazendo um favor, pois,
como iria retornar ao presídio, queria se despedir de alguns parentes.
Então, tinham parado o veículo na Rua Osmar, nas proximidades do
n. 75, local onde reside sua genitora. Na ocasião, estava acompanhado
de Allan e de Jeferson, sendo que permaneceu dentro do veículo, pois
estava fazendo uso de uma porção de cocaína. O interrogando alegou
que questionou se Allan e Jeferson queriam fazer uso do entorpecente,
mas eles recusaram. Esclareceu que já havia descido do carro antes,
mas pediu para Allan se poderia fazer uso da droga dentro do carro e
depois ir se despedir de sua mãe. Logo que entrou no automóvel
chegaram os policiais, os quais abordaram Allan e Jeferson e um
adolescente que passava pelo local, o qual não sabia que tinha
envolvimento com o crime. Neste momento, estava sentado no banco
traseiro do carro e escondeu o entorpecente no banco da frente. O
interrogando asseverou que havia comprado a droga, cinco porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
9
cocaína, um dia antes, no bairro Sumaré, pela quantia de R$200,00.
No dia do ocorrido, antes de encontrar o corréu Allan, já havia feito
uso de uma porção. Ainda, explicou que tinha dinheiro porque fez
alguns cursos de qualificação dentro do presídio, sendo que havia
adquirido o entorpecente para utilizar junto com outros sentenciados,
antes de adentrarem o presídio (mídia digital).
Ocorre que, a versão exculpatória
apresentada pelo ora peticionário não convence, pois restou isolada
diante do maciço conjunto de provas carreado aos autos em desfavor
dele.
O policial militar Rafael Okiyama
narrou os fatos conforme descritos na peça inicial. Disse que estavam
fazendo patrulhamento de rotina, quando abordaram um usuário de
drogas na Vila Nova, o qual afirmou que o acusado Allan, vulgo
“Porquinho”, estava vendendo drogas em um veículo vermelho. Em
diligências, localizaram referido veículo no bairro Watanabe, onde
estavam do lado de fora do veículo o acusado Allan, a testemunha
Jeferson e Mario, o qual jogou uma porção de entorpecente no chão.
Dentro do veículo estava o acusado Wellington, o qual estava
rasgando uma porção da droga. Ato contínuo, os indivíduos foram
revistados, sendo localizada em posse de Wellington a quantia de
R$32,00 e na de Allan a quantia de R$30,00. No interior do veículo,
embaixo de onde Wellington estava sentado, foram localizados três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
10
invólucros de cocaína. O depoente alegou que Wellington já era
conhecido nos meios policiais, bem como que acredita, por sua
experiência, que a quantidade de cocaína apreendida seria suficiente
para fazer quase 30 porções de “crack”, sem considerar o que foi
dispenso no chão do veículo (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento
do policial militar Rodrigo Dias de Souza, o qual também participou
da ocorrência (mídia digital).
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao réu. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
11
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude das provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
12
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo,
com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA
5a Turma, j. 23.2.2010, DJe
22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar o réu.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar
a mencionada quantidade de drogas, apenas para incriminar o réu
gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos
agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os
depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a
nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria
adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
13
recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância
e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão
inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
Mas não é só.
O ora acusado não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação ou que
comprovasse suas alegações.
Eis que, em face da natureza, da
diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e, também,
do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante,
fica patente a destinação comercial dos mesmos.
Ademais, o tipo penal do artigo 33 da
Lei no 11.343/06 é um crime de conteúdo múltiplo, descrevendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
14
diversas condutas, mas para a sua caracterização basta a prática de
apenas uma delas.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Ademais,
esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção
do tóxico pelo agente para comercialização” (RT 714/357).
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da
persecutio criminis, sendo que as mesmas foram fatigante e
suficientemente analisadas pela r. sentença “a quo”, bem como pelo v.
acórdão proferido por este E. Tribunal.
Para invalidar o conjunto probatório
amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário apresentar
justificação irrecusável, demonstrativa inocência ou, no mínimo,
geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade, ônus do
qual ele não se desincumbiu minimamente. Dessa maneira, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
15
prospera a tese de defesa de insuficiência de provas, revelando-se
correta a decisão do juízo a quo.
Conclui-se, portanto, que a decisão
do juízo, optando pela versão da acusação, não está em total
antagonismo com todos os elementos probatórios carreados ao
processo e, assim, não é contrária à evidência dos autos.
Nesse sentido:
“somente há decisão contrária à
evidência dos autos quando esta não tem fundamento em nenhuma
prova colhida no processo” (RTJ 85/278).
"em sede de Revisão Criminal
somente se deve qualificar como contrária à evidência dos autos
decisão inteiramente despojada de lastro probatório, ficando
excluídas as decisões que expressem convicção plasmada por
interpretação razoável de concordantes fragmentos do mosaico
probatório" (JUTACRIM 48/492 e, ainda, RT 769/618, 678/296).
“Diante
do
princípio
do
livre
convencimento do juiz, não se por afirmar que a decisão que se
fundou num elemento de prova seja contrária à evidência. Como já
decidiou o STF, somente há decisão contrária Pa evidência dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
16
quanto esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no
processo (RTJ 85/278)”(Damásio de Jesus, Código Penal Anotado,
24a Ed., Editora Saraiva, pág. 621)
Ademais,
em
sede
de
revisão
criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se
a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras,
se se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em
qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E
esse não é o caso dos autos, como já visto.
Dessa forma, o pedido de absolvição
por insuficiência de provas não merece prosperar. Isto porque, só se
pode cogitar de contrariedade à evidência dos autos, nos termos do
artigo 621, I, do Código de Processo Penal, quando a decisão se
apresenta totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos
autos, não encontrando amparo em elemento de convicção algum, o
que, como se viu, não é o caso em tela, posto que a materialidade e a
autoria delitiva restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos
acima apontados, cuja falsidade não foi comprovada.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas, mostrando-se, não só correta, mas necessária, a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
17
condenatória tomada pelo juízo pelo juízo de primeira instância e,
devidamente mantida em segunda instância.
Com relação à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi determinada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
Na primeira etapa da dosimetria, as
iniciais foram majoradas em 2/5, com fundamento no artigo 59, do
Código Penal, perfazendo 07 anos de reclusão e o pagamento de 700
dias-multas.
Verifica-se, aqui, que o aumento
determinado foi corretamente justificado nos maus antecedentes que o
réu ostenta e na sua personalidade e culpabilidade.
O fato de o réu ter cometido o crime
enquanto gozava de “saidinha” demonstra seu desinteresse em
ressocializar-se, bem como uma culpabilidade exacerbada. Ainda, o
acréscimo por este motivo não figura “bis in idem”, pois as esferas
administrativa e judicial são independentes, além disso, o acusado não
está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato, mas sim, pela sua
personalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
18
De mais a mais, considerar os maus
antecedentes para aumento da pena-base não é apenas questão de
obediência aos ditames da lei penal, é também respeito ao princípio de
individualização da pena.
Sobre a possibilidade da utilização
de condenações anteriores transitadas em julgado como maus
antecedentes, mesmo após o período depurador:
“Apesar de desaparecer a condição
de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é
como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência
é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha,
servindo, por exemplo, como antecedente criminal.” (BITENCOURT,
Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007,
p. 238).
Nessa esteira, o C. Superior Tribunal
de Justiça entende que se aplica o sistema da perpetuidade à aferição
dos maus antecedentes (STJ. 5a Turma. HC 238.065/SP, Rel. Min.
Marilza Maynard (Des. Conv. TJ/SE), j. em 18/04/2013 e STJ. 6a
Turma. HC 240.022/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
em 11/03/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
19
Nesse sentido:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO. PERÍODO DEPURADOR PARA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PENA PELA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEIS MESES. RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo
legal e a devida individualização das penas. 2. A redução da pena em
seis meses, em razão da atenuante de confissão espontânea, resultou
de uma valoração feita pelo julgador; ademais, a quantidade de seis
meses encontra-se dentro da razoabilidade, sendo desnecessária a
intervenção desta Corte a respeito. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe
26/10/2015).
Após, diante da reincidência, a
reprimenda foi majorada em 1/6, resultando em 08 anos e 02 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0019041-26.2018.8.26.0000 -Voto no
20
reclusão, e o pagamento de 816 dias-multa, a qual se tornou definitiva
pela ausência de outras causas a serem consideradas no cálculo penal.
Por fim, inviável que o regime
prisional inicial seja outro diverso do fechado.
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR